Tribunal: TJMT
Processo: 1014270-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014270-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUPERIOR A R$ 10.000,00. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. INAPLICABILIDADE. EXIGÊNCIA DE PROTESTO DA CDA E DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INDEVIDA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal, que determinou nova emenda à inicial para comprovação de protesto da CDA e de medidas administrativas prévias, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir. A execução fiscal foi ajuizada em 31/03/2026 para cobrança de créditos tributários de IPTU e TLU inscritos na CDA no 51018/2025, no valor total de R$ 17.515,73. O Município sustenta que o crédito executado supera R$ 10.000,00, razão pela qual não se aplica o Tema 1.184 do STF nem a Resolução CNJ no 547/2024, e requer o regular prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal cujo crédito tributário consolidado é superior a R$ 10.000,00, é exigível a comprovação de protesto da CDA e de medidas administrativas prévias como condição para o prosseguimento do feito, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.184 do STF admite a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que precedida de medidas administrativas, como tentativa de conciliação ou protesto do título.

4.

A Resolução CNJ no 547/2024 restringe sua aplicação às execuções fiscais cujo valor consolidado seja inferior a R$ 10.000,00, conforme dispõe seu art. 1o, § 1o.

5.

O crédito executado, no valor de R$ 17.515,73, supera o limite objetivo previsto para a incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

6.

A exigência de protesto da CDA e de medidas administrativas prévias, em execução fiscal que não se enquadra como de baixo valor, configura interpretação extensiva indevida de precedente vinculante e extrapola os limites objetivos da norma administrativa correlata.

7.

A determinação de emenda à inicial para comprovação de providências juridicamente inexigíveis viola o devido processo legal, a legalidade estrita e a segurança jurídica.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso afasta a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024 às execuções fiscais cujo valor do crédito tributário ultrapassa R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Decisão anulada.

Tese de julgamento
: 1. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024 não se aplicam às execuções fiscais cujo valor consolidado do crédito tributário seja superior a R$ 10.000,00. 2. A comprovação de protesto da CDA e de medidas administrativas prévias não pode ser exigida como condição de prosseguimento de execução fiscal que não se enquadra como de baixo valor. 3. A imposição de requisitos não previstos para a hipótese concreta configura interpretação extensiva indevida de precedente vinculante e viola os princípios do devido processo legal, da legalidade estrita e da segurança jurídica.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV, e 37, caput; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/PR, Tema 1.184, Rel. Min. Roberto Barroso; TJMT, Apelação Cível no 0009723-92.2016.8.11.0004, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.02.2025, DJe 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal, determinou nova emenda da inicial para comprovação de protesto da CDA e de medidas administrativas prévias, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que a execução fiscal trata de crédito tributário de valor superior a R$ 10.000,00, não se enquadrando como execução de pequeno valor, razão pela qual não se aplicaria o Tema 1.184 do STF nem a Resolução no 547/2024 do CNJ.

Argumenta que o Município possui programas permanentes de parcelamento e recuperação fiscal, os quais atendem às diretrizes de solução administrativa prévia. Defende que a exigência de comprovação de protesto da CDA e tentativa individualizada de conciliação administrativa não é aplicável ao caso concreto e que a decisão agravada pode levar à extinção da execução fiscal, causando prejuízo à cobrança do crédito tributário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
determinou nova emenda a inicial para comprovação de protesto da CDA e de medidas administrativas prévias, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Consta dos autos que a execução fiscal foi ajuizada pelo Município em 31/03/2026, objetivando a cobrança de créditos tributários de IPTU e TLU lançados na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 51018/2025 no valor total de R$

17.515,73 (dezessete mil e quinhentos e quinze reais e setenta e três centavos).

Sabe-se que, tanto o Tema 1.184, de repercussão geral reconhecida, quanto a Resolução CNJ n.o 547/2024, restringem-se à racionalização da cobrança judicial de execuções fiscais de pequeno valor.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 1.355.208/PR é clara ao estabelecer que “
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
”, sendo exigida, no entanto, medidas prévias ao ajuizamento da execução, como tentativa de conciliação ou protesto do título, exclusivamente em tais casos.

A Resolução CNJ n. 547/2024, ao regulamentar a aplicação do precedente em âmbito administrativo e judicial, é taxativa em seu art. 1o, §1o, ao estabelecer que
“aplica-se esta resolução às execuções fiscais que tenham valor consolidado inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais
)”.

Não se trata, pois, de uma diretriz genérica e ampla aplicável a toda e qualquer execução fiscal, mas de uma política judiciária voltada à racionalização do acervo judicial e à eficiência administrativa, limitada à hipótese específica de créditos de reduzido valor.

No caso sob exame, o valor executado é de R$ R$

17.515,73 (dezessete mil e quinhentos e quinze reais e setenta e três centavos), montante que, como se vê, supera o limite objetivo estabelecido tanto pelo STF quanto pelo CNJ, para a aplicação das referidas medidas condicionantes, de modo que a hipótese dos autos não se amolda aos fundamentos determinantes do precedente invocado, que estipulou a sua aplicação para execução fiscal de baixo valor, como especificado no Tema 1.184 do STF, cujo montante seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme orientação emanada da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Assim, a imposição, pelo juízo de origem, de requisitos que não se aplicam à hipótese concreta – por não se tratar de execução de pequeno valor – constitui interpretação extensiva indevida de precedente vinculante e extrapola os limites objetivos da norma administrativa correlata.

Dessarte, a determinação de emenda a inicial para fins

de comprovação de providências que sequer são juridicamente exigíveis, importa em manifesta nulidade da decisão, por violação aos princípios do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF), da legalidade estrita (art. 37, caput, CF) e da segurança jurídica.

Não há falar, portanto, em necessidade de comprovação de pressupostos processuais quando não há exigência legal vigente que imponha as medidas cobradas, notadamente porque, claramente, a hipótese dos autos não se amolda aos fundamentos determinantes do precedente invocado.

Nesse sentido, já se posicionou esta Egrégia Corte de Justiça, como cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. VALOR DO CRÉDITO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. INAPLICABILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ.

2.

A execução fiscal, ajuizada para a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 36.775,74, foi extinta sob alegação de ausência de comprovação de medidas prévias obrigatórias para o ajuizamento, como tentativa de conciliação e protesto do título.

II. Questão em discussão

3. Verificar a aplicabilidade do Tema 1184 do STF à execução fiscal em análise, considerando o valor do crédito tributário superior ao limite de R$ 10.000,00 estipulado no precedente e na Resolução no 547/2024 do CNJ.

III. Razões de decidir

4. O Tema 1184 do STF estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, desde que preenchidas as condições para o ajuizamento, como tentativas administrativas de cobrança e protesto do título.

5. A Resolução no 547/2024 do CNJ complementa o precedente, definindo como execuções de baixo valor aquelas cujo montante seja inferior a R$ 10.000,00.

6. No caso concreto, o valor do crédito tributário é de R$ 36.775,74, acima do limite fixado, afastando a aplicação do Tema 1184 e das disposições da Resolução no 547/2024.

7. Diante da inaplicabilidade do precedente ao caso, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. O Tema 1184 do STF não se aplica às execuções fiscais cujo valor do crédito tributário ultrapasse o limite de R$ 10.000,00, previsto na Resolução no 547/2024 do CNJ.

2. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, fundamentada no Tema 1184, exige o preenchimento dos critérios objetivos de valor e medidas administrativas prévias."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, I; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Roberto Barroso. (N.U 0009723-92.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)

Diante da inaplicabilidade do precedente ao caso, portanto, impõe-se a anulação da decisão que determinou a emenda a inicial, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, para anular a decisão e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026